Tribunal: TJSP
Processo: 0000081-14.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Natureza interlocutória da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade – Não encerramento da fase executória - Recurso cabível que é agravo de instrumento – Ocorrência de erro grosseiro – Inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.